Tribunal: TJPA
Processo: 0805747-96.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805747-96.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALBERT NUNES AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7° VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO PENAL QUE MANTEVE CONDENAÇÃO DE 1º GRAU COM PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA INCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. LESÃO AO ART. 226, DO CPP. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO IMPOSSIBILITADO PELA VIA ELEITA. APELAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Sabe-se que a
via estreita do habeas corpus, por ser
de rito célere, é imprópri
a para dilação de provas quanto às
alegações que demandam análise aprofundada do mérito,
tais como de negativa de autoria e absolvição, porquanto, são questões
que necessitam ser elucidadas por meio da instrução
processual própria manejada pelo juízo
a quo
incumbido do
proc
essamento do feito

2.
Tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal. No caso, a condenação

do

paciente transitou livremente em julgado, e a tese apresentada já foi revista em sede

de Apelação, que

não

foi

provida para a Defesa, sendo agora trazida em habeas corpus como sucedâneo

de

revisão criminal, o que é inadmitido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por vídeo conferência no dia 02 de Agosto de 2021, à unanimidade de
votos,
não conhecer do writ, nos termos no voto da relatora, acompanhando o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado pelo advogado constituído, AMERICO LINS DA SILVA LEAL

- OAB/PA 1590 e outros, em favor do paciente
ALBERT NUNES AZEVEDO
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DA CAPITAL
, nos autos do processo nº 0015266-70.2013.8.14.0401.

Consta na impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2ª do Código Penal Brasileiro, o feito tramitou regularmente, sendo condenado nos termos do art.157, caput, do CPB, à pena de pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, afastando a majorante da utilização de arma de fogo. Contudo, o RMP interpôs recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da majorante do uso de arma, o que foi acatado pela 3º Turma deste E. Tribunal de Justiça, ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Aduz que durante toda a instrução processual o único embasamento foi o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, o qual não foi corroborado por nenhum outro elemento probatório, indo de encontro com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, alega que o Paciente se encontra preso há meses em virtude de decisão ilegal,
já que o reconhecimento fotográfico, efetuado pela suposta vítima em sede policial não pode de maneira nenhuma, por si só, constituir evidência segura da autoria do delito em tela.

Pleiteou a concessão liminar do writ, com a consequente expedição do alvará de soltura e suspensão dos efeitos da condenação do Paciente e que ao final seja concedida a ordem para a nulidade dos referidos atos coatores.

Os autos me vieram distribuídos, contudo, por esta relatora se encontrar no gozo de licença por motivo de saúde, nos termos do art. 112 do Regimento Interno, o presente
writ
foi encaminhado à Desa. Vânia Fortes Bitar, que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade demandada, devidamente apresentadas.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
GERALDO DE MENDONCA ROCHA
, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO do mandamus, por ter sido utilizado como sucedâneo de revisão criminal, o que é inadmitido. Frisando que
pretende os impetrantes a reapreciação da matéria fática como provada ao longo da marcha processual, bem como pela 3ª Turma de Direito Penal, não podendo a mesma ser novamente avaliada em sede do remédio heroico, motivo pelo qual manifesta pelo não conhecimento do mesmo.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, aponta-se constrangimento ilegal sofrido pelo paciente diante da alegação de que o único embasamento para condenação do paciente foi o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, o qual não foi corroborado por nenhum outro elemento probatório, havendo manifesta lesão ao art. 226, do CPP, estando a decisão de 1º grau e o Acórdão da 3ª Turma deste E. Tribunal de Justiça em total desconformidade com a jurisprudência pátria.

Sabe-se que a
via estreita do habeas corpus, por ser
de rito célere, é imprópri
a para dilação de provas quanto às
alegações que demandam análise aprofundada do mérito,
tais como de negativa de autoria e absolvição, porquanto, são questões
que necessitam ser elucidadas por meio da instrução
processual própria manejada pelo juízo
a quo
incumbido do
proc
essamento do feito.

Observa-se que a matéria trazida refere à reexame de prova, pois questiona o contexto factual do processo, não sendo cabível em sede de Habeas Corpus. Extrai-se dos autos que a 3ª Turma de Direito Penal, soberana na análise das provas, ao analisar

as apelações penais interpostas tanto pela acusação como pela defesa,

reviu as

teses

levantadas e entendeu pela

manutenção

da

condenação

do

paciente,

com

reconhecimento da majorante de arma de fogo, conforme a ementa publicada:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 157, CAPUT, DO CPB –
DAS RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA: PROCEDENTE, HAJA VISTA DEVIDAMENTE COMPROVADO O USO DA ARMA NA EMPREITADA DELITIVA, PELO QUE CONDENA-SE O RÉU NESTE

O

ÓRGÃO

AD

QUEM

COMO

INCURSO

NAS

SANÇÕES

PUNITIVAS PREVISTAS NO ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB, COM A DEVIDA REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 14/TJPA –
DAS
RAZÕES RECURSAIS DE ALBERT NUNES AZEVEDO
:

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:
IMPROCEDENTE,

AS

PROVAS

DOS

AUTOS,

EM

ESPECIAL

A

PALAVRA

DA VÍTIMA,

COMPROVAM

DE

MANEIRA

CRISTALINA,

TANTO

A

AUTORIA QUANTO A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO RECORRENTE
–DO

PLEITO

PELA

NÃO

APLICAÇÃO

DA

MAJORANTE

DE

USO

DE

ARMA:IMPROCEDENTE, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O USO DA

ARMA

NA

EMPREITADA

DELITIVA

–

DO

PLEITO

PELA

REFORMA

DADOSIMETRIA DA PENA: IMPROCEDENTE, FORA REALIZADO NO RECURSO DOPARQUET

NOVA

DOSIMETRIA

DA

PENA,

SENDO

OBSERVADOS

AJURISPRUDÊNCIA HODIERNA, BEM COMO AS SÚMULAS DESTE E. TRIBUNAL,NÃO

HAVENDO

O

QUE

SE

FALAR

EM

REFORMA

DESTA

-

RECURSOSCONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO PARQUET E IMPROVIDO O RECURSODO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA. AP. 0015266-70.2013.8.14.0401. RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. J. 26/06/2018. DJ 27/06/2018).

Conforme informações da autoridade demandada, a condenação

do

paciente transitou livremente em julgado. Assim, além

da

tese já

ter

sido

arguida

em

tempo

hábil em Apelação, que

não

foi

provida para a Defesa, o

faz agora como

sucedâneo

de

revisão criminal, o que é inadmitido.

Vale ressalvar que

tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais que podem ser aferida de ofício não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Concluindo-se, indevida portanto a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma,
é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício
.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO
. ESTUPRO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A defesa sustenta ser imprescindível a oitiva de uma testemunha, além da realização de acareação entre a vítima e sua irmã, considerando que tais provas apresentam chances reais de modificar a convicção do julgador, podendo modificar o resultado do futuro julgamento.

3. Neste caso, o Tribunal de origem não discutiu o tema, sustentando não ser viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Embora tecnicamente correta, a decisão proferida pela Corte de origem deixou de verificar a ocorrência de ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, violando o art. 5º, inciso LXVIII, da Carta da República.

4. Portanto, cabe ao Tribunal a quo examinar o objeto da impetração originária, com o efetivo enfrentamento do tema proposto, para aferir se a hipótese comporta a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar a decisão impugnada e determinar que o Tribunal a quo examine a suposta ilegalidade apontada na impetração originária, julgando seu mérito como entender de direito. (STJ. HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Na mesma direção, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
.
1
- O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. 2- Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento. Unânime.
(TJPA. HC 0812280-08.2020.8.14.0000. AC. 4640121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM.
Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.
O impetrante não colaciona sequer peças processuais suficientes para que se possa analisar qualquer ilegalidade quanto as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(HC 0812477-60.2020.8.14.0000. Relatora: Desa. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-03-30)

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPETRANTE BUSCA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO-ORIGEM –

INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO STJ
– ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT (SUCEDÂNEO RECURSAL):
Não merece ser conhecido o presente writ, em razão de sua impetração, se mostrar cristalinamente como sucedâneo recursal, já que visa a impetrante que este Juízo ad quem reexamine fatos e provas do processo-origem, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, visando reformar a sentença que condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, do CPB, buscando que seja declarada a nulidade desta, em razão de sua fundamentação ser embasada em prova alheia aos autos, ou ainda para que seja reformada a dosimetria da pena do paciente, de modo a afastar a incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II, do CPB.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que a intenção da impetrante, ao pretender o revolvimento de fatos e provas do processo-origem, evidencia manifesta banalização da via estreita deste remédio heroico, em prejuízo aos fins a que este se destina, burlando inclusive o sistema recursal previsto no ordenam
(AP. 0800882-30.2021.8.14.0000. Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente Habeas Corpus, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém/PA -
assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 01/09/2021